Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-53.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006830-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006830-53.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85 § 2º,­­ do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões

“
que os danos ficaram comprovados, bem como o nexo causal se manteve incólume - variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados pela concessionária ré que ocasionou os prejuízos sofridos pelos segurados, de forma a caracterizar a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva daquela a lhe impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora
” (sic), devendo ser reconhecida a procedência do pedido em relação aos segurados, já que os documentos carreados aos autos dão conta de comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha no serviço da ré/apelada, e que a mesma não se desvencilhou de seu ônus.

Destaca que,
as provas documentais acostadas aos autos que comprovam o local do risco e os aparelhos danificados, vez que foram os laudos realizados em tempo hábil e por profissionais especializados para a comprovação do dano causado pela má prestação de serviço da Apelada.

Assevera que
houve por parte da Apelante diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico, que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela Apelada
, assim, o
nexo de causalidade é, portanto, evidente, temos que, ordinariamente, compete a Concessionária aludida demonstração de que não houve oscilação de energia e ainda assim restou demonstrado sua ocorrência, razão pela qual de rigor o provimento ao recurso manejado pela apelante, devendo a sentença ser reformada.

Consigna que “
a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público. Tem-se inclusive que o evento “raio”, neste ramo de atividade não é considerada causa excludente de responsabilidade, uma vez que a doutrina, bem como a própria jurisprudência entendem que não caracteriza caso fortuito ou força maior
”
(sic).

Sustenta, que “
clara é a previsibilidade de fenômenos meteorológicos e descargas elétricas decorrentes de temporal, fazendo assim com que tal evento necessariamente Página 19 de 23 seja incluído como risco da atividade da Concessionária
” (sic), uma vez que os fenômenos naturais se inserem no risco da atividade exercida pela apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que seja ressarcida dos valores despendidos aos segurados, acrescido de juros legais desde a data do desembolso, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 270399377).

Em contrarrazões, a recorrida diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 270399382).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 270654879

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento aos segurados CLINICA CICUTO LTDA - R$R$1.638,00 (mil, seiscentos e trinta e oito reais) o segurado LAERCIO CALEFFI VALLE - R$1.652,90 (mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) ao segurado CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA D - R$1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais) ao segurado MARCO AURELIO CARDOSO BRAGA - R$1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais); a PALMIRA TREVISAN

- R$1.617,00 (mil, seiscentos e dezessete reais); o WELTON LOPES DA COSTA - R$1.949,00 (mil, novecentos e quarenta e nove reais); DIANE ELI MALLMANN KOZLOWSKI BEGNIN -

R$6.228,00 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais); ALBERTO TORREMOCHA -

R$1.946,29 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), relacionado aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números: 3353001809518, 3355030600814, 4603000004416, 3353010270114, 3353010674714, 3355036307714, 7606000008314 e 3355053107114, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias
17/04/2018, 07/03/2019, 04/04/201, 16/05/2019, 22/09/2019, 09/11/2019, 06/01/2021
e
31/10/2022
, respectivamente, houve problema no fornecimento de energia decorrente de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, podendo inclusive ter sido ocasionada por descargas atmosféricas nas imediações dos segurados.

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85 § 2º, do CPC, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Digo isso porque, analisando detidamente os relatórios de sinistros que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação ao segurado CLINICA CICUTO LTDA o laudo técnico anexado no Id. 2707398873 aponta como causa provável do dano uma ocorrência de
oscilação de energia
; quanto ao segurado LAERCIO CALEFFI VALLE (Id. 2703998874), a queima de placa se deu por
oscilação de energia, em decorrência de queda de raio
; quanto ao CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL (Id. 270398875), constatou-se danos causados aos aparelhos por motivo da
descarga elétrica
; quanto ao segurado MARCO AURELIO CARDOSO BRAGA (Id. 2703988), a causa do defeito é
descarga atmosférica
; a segurada PALMIRA TREVISAN (Id. 270398877), identificou a ação de
alta tensão provocada por intensa oscilação de energia da rede de distribuição
;

WELTON LOPES DA COSTA (Id. 270398878), detectou como causa provável dos danos
descarga elétrica
; DIANE ELI MALLMANN KOZLOWSKI BEGNIN (Id. 270398879), apurou que os danos sofridos nos equipamentos deu-se por
descarga atmosférica seguidas de oscilações de energia na rede elétrica
e por fim, ALBERTO TORREMOCHA (Id. 270398880), averiguou que a causa que ocasionou a queima dos aparelhos se deu
por evento da natureza, raios
e não tendo conserto a solução foi a troca do equipamento.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025